Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730631-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GEDEON DE SOUZA MACHADO RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada. 2. O prazo prescricional da pretensão da seguradora em obter a reparação civil do dano por ela indenizado é de três (03) anos, contados da data do dispêndio dos valores utilizados para o conserto do veículo segurado, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC, e conforme precedentes jurisprudenciais. 3. Apelos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que a contagem do prazo prescricional para a seguradora exercer a pretensão de regresso, quanto à reparação civil do dano por ela indenizado, tem início na data do evento danoso, não estando vinculado à data do desembolso pela seguradora. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 206, 3o, inciso V, do CC, pois a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data do dispêndio dos valores utilizados para o conserto do veículo segurado, ou seja, a partir do pagamento integral da indenização.” (ID 27731644 - Pág. 4), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. Precedentes. 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à responsabilidade pelo acidente sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1709643/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 03/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029